Tribunal: STF
Processo: HC 168559
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME . O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 



    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.